Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PODERES. DÉBITO NÃO CONTRAÍDO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, CPC. APLICABILIDADE.
1. Verificando-se que, independentemente de o resultado de mérito ser a favor ou contra o recorrente, as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões de apelação.
2. Em ação declaratória de inexistência de débito oriundo de contrato de prestação de serviços, merece ser julgado procedente o pedido, quando resta evidenciado que em nenhum momento a autora outorgou procuração que habilitasse qualquer pessoa a firmar contrato de prestação de serviços em seu nome.
3. Cabe à empresa ré suportar os prejuízos decorrentes de sua falta de diligência, ao firmar contrato de estudo de parcelamento de imóvel em nome de pessoa que não figura como proprietária desse imóvel e que tampouco outorgou poderes para que terceiros o fizessem em seu nome.
4. Eventual fraude na contratação firmada por terceiros em nome da autora deve ser questionada em face dos terceiros, não podendo a autora responder por débito que não contratou.
5. Constatada a falha da ré apelante, como fornecedora de serviços, ao negativar o nome da autora apelada, consumidora por equiparação, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida oriunda de contrato que esta última não pactuou, deve ser mantida a indenização por danos morais estabelecida na sentença.
6. Verificada a finalidade protelatória dos embargos de declaração, torna-se cabível a aplicação de multa estabelecida no artigo 1026 do Código de Processo Civil.
7. Apelo conhecido e desprovido.